Tribunal: TJDFT
Processo: 0748470-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748470-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MILLENA BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 176039327, na origem) que, nos autos da Ação movida por Millena Barbosa da Silva, deferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco ABEMACICLIBE (VERZENIOS), pelo período inicial de 6 (seis) meses, com a determinação de que a primeira dose fosse fornecida no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já computada a dobra legal. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 53455673). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o d. Juízo a quo declinou da competência para uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF em decisão proferida na data de 17/11/2023 (ID 178390083, na origem), em face da qual não se tem notícia de interposição de recurso pelas partes. Intimado a se manifestar acerca do interesse no julgamento do presente recurso (ID 57144420), o Distrito Federal manteve-se silente (ID 57996600). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator